Tribunal: TJBA
Processo: 0303544-75.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303544-75.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REGINA AUGUSTA BORGES WECKERLE e outros

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA, ANA CINTIA VIEIRA LIMA E SILVA

APELADO: SERGIO HOLTZ FARIAS DE SANT ANNA e outros

Advogado(s)
:
ANIBAL DE SENNA PAIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE VÍCIO RELEVANTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – O embargante sustenta omissão no Acórdão quanto ao exame da alegada litigância de má-fé e à aplicação da multa do art. 81 do CPC.

3 – Na hipótese vertente, não se verifica qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ensejar integração do julgado. O Acórdão embargado enfrentou todas as questões centrais suscitadas na Apelação e nos Embargos de Declaração anteriormente interpostos, apreciando de forma suficiente a alegação de quitação, de coação, de inexistência de novos empréstimos e da produção de prova pericial.

4 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

5 – A condenação por má-fé processual é medida excepcional, somente cabível quando evidenciada, de forma inequívoca, a ocorrência das hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica nos autos.
In casu
, ainda que os embargos manejados pela parte adversa tenham se limitado a reiterar teses já afastadas, a decisão embargada reconheceu corretamente tratar-se de mero inconformismo, situação que, por si só, não configura litigância de má-fé mas apenas utilização indevida da via recursal, sanção já obstada pelo não conhecimento ou rejeição dos aclaratórios.

6 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

7 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Embargos de Declaração n.º 0303544-75.2018.8.05.0001, embargante ESPÓLIO DE CARLOS FARIAS DE SANT'ANNA e embargado ESPÓLIO DE WOLFGANG WECKERLE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III